Tribunal: TJES
Processo: 5004410-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004410-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMA DA PENHA OLIVEIRA BERMUDES
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004410-09.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S.A

RECORRIDA: ROMA DA PENHA OLIVEIRA BERMUDES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

O presente Recurso Inominado interposto pela DACASA FINANCEIRA tem como objetivo a reforma da sentença constante no id. 7852337, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido da inicial para condenar a recorrente a pagar ao autor/recorrido a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenizado por danos morais.

Na inicial, a ora recorrida argumenta que em 22/07/2021 a recorrente ajuizou em seu desfavor Ação Monitória (5008707-30.2021.8.08.0035) referente a um empréstimo não adimplido. Narra que, em 25/07/2022 firmou acordo extrajudicial com a recorrente para pagamento da dívida, porém, em 14/09/2022 foi citada nos autos da monitória. Sustenta que, por inércia da requerida/recorrente, em não informar nos autos a existência do acordo extrajudicial, foi indevidamente citada, o que lhe causou dano moral. O juízo sentenciante acolheu os argumentos, julgando procedente o pedido.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dever de indenizar. Sustenta que o acordo extrajudicial só foi efetivado com o pagamento da primeira parcela, em 31/08/2022, sendo que o mandado de citação foi expedido em 26/08/2022.

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada.

Extrai-se dos autos que a Ação Monitória foi ajuizada em 22/07/2021 e o acordo extrajudicial foi efetivado, com o pagamento da 1ª parcela, em 31/08/2022, após a expedição e distribuição do mandado ocorrida em 26/08/2022.

Em 28/10/2022 a recorrente apresentou o acordo nos autos da Ação Monitória, requerendo a suspensão do processo. Nesta data, embora a recorrida tenha sido citada em 14//09/2022, o mandado cumprido ainda não havia sido juntado aos autos, o que ocorreu em 03/11/2022, de modo que a recorrente nem mesmo sabia que a citação já havia sido efetivada.

Nesse contexto, entendo que, ainda que a recorrente tivesse informado nos autos a efetivação do acordo extrajudicial em data anterior, tendo em vista que o mandado havia sido expedido anteriormente a efetivação do acordo, não seria possível, tendo em vista o trâmites processuais, obstar a citação da recorrida.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que não restou configurado, no caso dos autos, qualquer ato ilícito por parte da recorrente,
razão pela qual entendo pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)